Tribunal: TJPA
Processo: 0003063-28.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003063-28.2017.8.14.0501

APELANTE: MILENE LAISE SILVA CORREA

APELADO: ADELINO CARVALHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE DEVIDAMENTE CONFIGURADA DESDE 1990, DE FORMA MANSA E PACÍFICA. ESBULHO CONFIGURADO. CONDUTA DA DEMANDADA CARACTERIZA TURBAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de manutenção de posse julgada procedente pelo juízo de origem, sob fundamento de existência de esbulho e de comprovação da posse anterior do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões devolvidas em sede recursal são as seguintes:

(i) verificar se a ausência de citação do credor fiduciário do imóvel acarreta nulidade processual;

(ii) analisar a alegação de irregularidade no recolhimento de custas;

(iii) examinar se a recorrente comprovou a posse anterior e se houve esbulho possessório por parte do recorrido;

(iv) definir a legitimidade da posse exercida pelo recorrido sobre os lotes 28 e 29.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por ausência de citação do credor fiduciário não prospera. A controvérsia restringe-se à posse de lotes autônomos, distintos do imóvel objeto da alienação fiduciária, não havendo interesse jurídico da instituição financeira a justificar sua participação no polo passivo. Inexiste litisconsórcio necessário.

4.

Custas devidamente recolhidas pelo autor.

5.

No mérito, restou demonstrado que o recorrido exerce posse contínua e justa sobre os lotes 28 e 29 desde 1990, mediante construção de muro e portão, pagamento de tributos e benfeitorias, de forma mansa e pacífica.

6.

A apelante, por sua vez, não comprovou posse anterior legítima, limitando-se a apresentar recibos recentes, incapazes de caracterizar exercício possessório.

7.

A abertura de acesso em 2016, após décadas de posse consolidada do recorrido, configurou turbação praticada pela própria apelante, afastando a tese de esbulho.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Pedido de Medida Cautelar (Proc. nº 0003063-28.2017.814.0501), movida por ADELINO CARVALHO MONTEIRO em face de MILLENE LAISE SILVA CORREA, que teve seu trâmite perante o Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando conjuntamente a demanda com a ação de reintegração de posse conexa (Proc. nº 0002768-88.2017.8.14.0501), entendendo pela improcedência do presente feito, nos seguintes termos
:

“...Em razão da conexão, promovo o julgamento simultâneo desta ação (0002768-88.2017.8.14.0501) e da ação (0003063-28.2017.8.14.0501), na forma dos arts. 55 a 58 do CPC, em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 6º do CPC).

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(...)

3.2.) em relação ao processo nº 0003063-28.2017.8.14.0501, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o autor, Sr. ADELINO CARVALHO MONTEIRO, seja mantido na posse dos lotes descritos na petição inicial (Terreno sem edificação localizado na Rua Mário Ribeiro, s/n, lotes nº 28 e 29, entre a Av. Variante do Murubira e Rua Barirí, no Distrito de Mosqueiro, Belém-PA), resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios ao advogado do vencedor, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos do processo conexo, que se estende a este feito.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas ...”

Irresignada, a Requerida interpôs o presente apelo, aduzindo preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de citação do Banco Bradesco, credor fiduciário, nem como aponta o não recolhimento de custas no feito conexo de manutenção de posse. No mérito, resumidamente, defende sua propriedade, apontando a cadeia dominial dos lotes.

Contrarrazões apresentadas defendem a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de ação de manutenção de posse proposta por
Adelino Carvalho Monteiro
, em face de
Milene Laise Silva Corrêa
, na qual o autor sustenta ser herdeiro da Sra. Zuleide, proprietária dos lotes 28 e 29 discutidos na demanda, sendo seu direito de herança violado pela demandada.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, entendendo restar configurado o esbulho e turbação praticado pela demandada, sendo que o Autor detinha a posse dos lotes 28 e 29 há mais de 20 anos, desde o falecimento de sua genitora.

Inconformada, a Sra. Millene interpôs o presente apelo que ora passo a analisar.

1)

Preliminar de nulidade da sentença: ausência de citação do banco credor fiduciário

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o credor fiduciário do imóvel deveria integrar a lide, uma vez que teria interesse jurídico na controvérsia.

Não assiste razão.

Nos termos do art. 114 do CPC, somente haverá litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes. A ausência de citação do credor fiduciário somente configuraria nulidade se a decisão fosse capaz de atingir diretamente sua esfera jurídica, o que não ocorre na hipótese.

A controvérsia instaurada nos autos refere-se exclusivamente à posse dos lotes 28 e 29, distintos e autônomos em relação ao imóvel objeto da alienação fiduciária. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a instituição financeira, decorrente do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, limita-se ao imóvel principal por ela adquirido (casa situada na Passagem Mário Ribeiro, nº 20, matrícula própria), não havendo qualquer repercussão direta da presente demanda possessória sobre o crédito ou sobre a garantia fiduciária.

Assim, inexiste interesse jurídico do banco credor fiduciário em integrar o polo passivo da lide, não se tratando de hipótese de litisconsórcio necessário, mas, quando muito, de interesse econômico indireto, o que não impõe a formação de litisconsórcio, consequentemente, não há que se falar em nulidade por tal motivo.

2)

Custas não recolhidas na Ação de Manutenção de Posse:

Compulsando Sistema de Emissão de Custas Judiciais, verifica-se que as custas pertinentes (Código de Documento nº 2017.01582370-81, Boleto 2017254890) encontra-se pago. Consequentemente, incabível tal alegação.

MÉRITO

O ponto central a ser examinado é a comprovação da posse anterior da Apelante e do esbulho supostamente praticado pelo Apelado, conforme exigem os arts. 560 e 561 do CPC.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o imóvel adquirido pela Sra. Milene (casa situada na Passagem Mário Ribeiro, nº 20, com inscrição imobiliária nº 077/27882/51/99/0325/000/000-24) está perfeitamente individualizado em matrícula própria, com averbações de mudança de logradouro e construção, bem como objeto de alienação fiduciária perante instituição bancária.

Ocorre que os lotes em litígio (28 e 29), contíguos ao imóvel da autora, possuem matrícula distinta (matrícula 334, Livro 2-E.X, 2º Ofício de Registro de Imóveis) e inscrição própria perante a SEFIN (0077/27882/51/99/0315/000/000-16), vinculada inicialmente à genitora do Recorrido, Sra. Zuleide de Carvalho Monteiro, e após seu falecimento ao espólio/herdeiro.

A prova carreada pelo réu evidencia que, desde 1990, vem exercendo atos de posse sobre os lotes 28 e 29, consistentes em construção de muro e portão, pagamento regular de IPTU, realização de benfeitorias e serviços de manutenção, corroborados por testemunhas e documentos.

Por outro lado, os documentos apresentados pela Demandada, além de posteriores à turbação, não comprovam posse anterior legítima, limitando-se a indicar despesas recentes e isoladas, incapazes de caracterizar exercício possessório.

Ressalte-se, ainda, que a abertura de acesso entre o imóvel da ré e os lotes contíguos ocorreu apenas em 2016, quando já consolidada a posse do recorrido por mais de duas décadas, configurando turbação promovida pela autora.

Nos termos do art. 1.200 do CC, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. O requerido, na condição de herdeiro, recebeu a posse de sua genitora no momento da abertura da sucessão (art. 1.784 c/c art. 1.206 do CC) e desde então a exerceu de forma mansa e pacífica, sendo, portanto, possuidor justo.

A conduta da Apelante ao abrir acesso, modificar o cadeado e obstar a fruição do bem pelo Apelado configurou turbação, ensejando reação imediata deste, amparada pelo art. 1.210, §1º, do CC.

Diante desse panorama, resta inviável o acolhimento da pretensão reintegratória, por ausência de comprovação de posse anterior da recorrente e inexistência de esbulho praticado pelo recorrido. Ao revés, verificou-se turbação por parte da própria apelante.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025